Tribunal: TJSP
Processo: 1508427-79.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO MAJORADO – Emprego de grave ameaça com utilização de arma de fogo. Impossibilidade de afastamento. Declarações das vítimas sobre o uso de arma de fogo durante a execução dos crimes. Elemento probatório não afastado. Posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça – Reprimenda. Dosimetria adequada. Possibilidade de considerar as majorantes excedentes. Fundamentação

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO MAJORADO – Emprego de grave ameaça com utilização de arma de fogo. Impossibilidade de afastamento. Declarações das vítimas sobre o uso de arma de fogo durante a execução dos crimes. Elemento probatório não afastado. Posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça – Reprimenda. Dosimetria adequada. Possibilidade de considerar as majorantes excedentes. Fundamentação adequada acerca da maior gravidade concreta – Regime prisional. Adequação do fechado. Quantidade de pena e circunstâncias judiciais desfavoráveis – Apelo desprovido.